Tribunal: TJSP
Processo: 0022432-26.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Base de cálculo das horas extras – R. Sentença 'extra petita', tendo em vista que analisou a controvérsia fora dos limites colocados pela inicial – Sentença anulada – Preliminar acolhida – Recurso provido."